Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728053-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE PEREIRA DE FIGUEREDO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela de urgência, voltado a impor, à requerida, o dever de assegurar a permanência da agravante no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas vagas destinadas ao sistema de cotas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Almeja a requerente um provimento bastante a modificar a avaliação realizada, pela banca, quanto à idoneidade de sua autodeclaração, realizada em etapa de concurso público para o provimento de vagas na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Objetiva a demandante, assim, intervenção judicial nos critérios de avaliação da comissão, o que pressupõe invariável incursão no mérito do ato impugnado. Contudo, é assente no âmbito pretoriano o entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem, em regra, ser revistos pelo Poder Judiciário. Para além, quanto à questão especificamente trazida a Juízo, é certo que, em julgamento de Ação Direta de Constitucionalidade (ADC no 41/DF), o Supremo Tribunal Federal findou por consolidar o entendimento de que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Conforme se colhe do arrazoado autoral, a requerente estaria a divergir da conclusão alcançada pela comissão própria da banca examinadora, ao argumento de que, segundo a sua concepção pessoal, seria qualificado como pessoa parda, o que o autorizaria a concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas. Ressai evidente, com isso, do próprio objeto da insurgência, a inexistência de manifesta ilegalidade na avaliação da autodeclaração, ou mesmo de afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque não se achariam aclarados os critérios adotados pela banca, hipótese em que, em tese, teria lugar a intervenção jurisdicional para promover um controle de legalidade. Nesse contexto, descabe concluir, de plano, que a conduta da banca, no que se refere à decisão pelo não enquadramento da candidata como preta ou parda, se mostre, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, flagrantemente ilícita ou abusiva. Inviável, com isso, pretender reverter, de plano, o entendimento da comissão especializada, para o fim de classificar a autora, por força de uma decisão judicial liminar, como candidata preta ou parda. Registro, por fim, que, conquanto tenha a requerente, em sua causa de pedir, aludido à indevida alteração dos critérios de pontuação da prova objetiva pela banca, não veiculou qualquer pedido em tal sentido, restringindo-se o pleito, portanto, à reversão do ato de eliminação do quadro de vagas reservadas ao regime de cotas. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada (id. 162754401, autos originários 0722330-72.2023.8.07.0001). A recorrente alega que a banca examinadora excluiu a candidata da condição de cotista, sem fundamentação plausível, além de alterar os critérios de correção da prova objetiva. Sustenta que que ao Judiciário não é dado interferir no mérito do ato administrativo discricionário; todavia, o ato administrativo motivado pode ter a sua validade questionada no Judiciário se a motivação apresentada não for fiel à realidade de fato. Pontua que, malgrado o juízo não possa declarar a nulidade do procedimento de heteroidentificação de plano, de modo superficial e antecipado, pode determinar que a candidata permaneça no quadro de aprovados na condição sub judice. Pede, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a agravante seja inserida no quadro de aprovados, na condição sub judice, de modo que a sua nomeação seja viabilizada no caso de ser julgado procedente o pedido por sentença. Não recolhimento de preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 162754401, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na linha dos judiciosos argumentos apresentados pelo magistrado de origem, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da agravante nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto à critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas da candidata no presente momento, posto que a comissão avaliadora já o fez, tendo decidido que os traços fenotípicos apresentados pela autora não são característicos de pessoa negra (ID 160175131 dos autos de origem). Observa-se, também, que a candidata teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca (id 160175137 dos autos de origem), cuja resposta ainda não juntou aos autos. Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Ratificar a autodeclaração da requerente implicaria em permitir que a avaliação da recorrente fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta c. Turma recentemente se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica patente ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator